Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo descrito no art. 28 da LAD, quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, declaração do usuário prestada na Delegacia, confirmada em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - Embora não seja colhido depoimento do usuário em Juízo, as declarações prestadas por ele na Delegacia, afirmando peremptoriamente que adquiriu a porção de entorpecente do réu, podem ser utilizadas para a formação do convencimento quando corroboradas pelas declarações dos policiais, colhidas em Juízo.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD basta que o tráfico tenha sido praticado na Rodoviária do Plano Piloto, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do STJ.
V - Recurso conhecido e desprovido.